Tribunal: TJMT
Processo: 1008106-73.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008106-73.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE ANDRADE SANTOS - CPF: 062.139.941-81 (APELANTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), SERGIO JOSE CAGERE DOS SANTOS - CPF: 013.584.341-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIONES LOPES DA SILVA - CPF: 028.233.321-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 050.163.641-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇ
ÕES
DEFENSIVA
S
.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA PROVA RESULTANTE
DE ACESSO AOS DADOS DO
APARELHO CE
L
ULAR DO
TERCEIRO APELANTE
, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
.
INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA
O DEVIDO
ACESSO.

APELANTE
QUE
CONFIRMOU A PERMISSÃO CONCEDIDA AOS POLICIAIS PENAIS.
REJEIÇÃO
. 2.
ABSOLVIÇÃO
D
OS PRIMEIRO E SEGUNDO
APELANTE
S

POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

INACOLHIMENTO
.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DEPOIMENTOS COERENTES DO
S

POLICIA
IS PENAIS

QUE
PARTICIP
ARAM DA ABORDAGEM E PRISÃO EM FLAGRANTE.

COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

3
.
ABSOLVIÇÃO DOS PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES POR ATICIPIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME UNISSUBSISTENTE. DESNECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA AO DESTINATÁRIO FINAL. CONDUTA DE ADQUIRIR QUE EXAURE O CRIME. 4. ABSOLVIÇÃO DO TERCEIRO APELANTE.
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DROGA NO OBJETO TRANSPORTADO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA
A CIÊNCIA ACERCA DA ILICITUDE DA CONDUTA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
5
. RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1
.
Inexiste nulidade quando,
após
a apreensão do celular do
...
apelante
,

foi
afastado o sigilo de dados
do aparelho móvel
mediante autorização judicial,
sendo
o que basta para tornar lícito o acesso aos dados armazenados no referido aparelho
.

2.
É
inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição d
os

primeiro e segundo
apelante
s
do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento
do
s
policia
is penais
que particip
aram da abordagem e prisão em flagrante
, devendo,
portanto,
ser mantida
a
condenação
de ambos
pela prática do crime de tráfico de drogas.

3
.

Deve ser mantida a condenação dos primeiro e segundo apelantes pelo delito de tráfico
de drogas, porque não há que se falar em atipicidade da conduta
de ambos
, na medida em que
a realização de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 esgota a consumação do crime, sendo, pois, desnecessário que haja a efetiva entrega do alucinógeno ao seu destinatário final.

4.
Não há falar em acolhimento da tese de erro de tipo se os elementos dos autos permitem concluir que o
terceiro apelante

tinha consciência de que
transportava objeto contendo entorpecente, visando a entrada

para o interior do estabelecimento prisional.

5.

R
ecurso
s

des
provido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Pedro Henrique Andrade Santos
,

Valdiones
Lopes da Silva
e
Sergio José
Cagere
dos Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1008106-73.2022.8.11.0003
, pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
, conden
ando-
os

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40,
II
I, da Lei n. 11.343/06),
à
s
pena
s
, respectivamente,
de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto
,
e 500 (quinhentos) dias-multa; 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
,
e 610 (seiscentos e dez) dias-multa; e 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
,
e 610 (seiscentos e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Ademais,
no referido
decisum
,
a
corré
Patrícia dos Santos Silva
foi condenad
a
pelo mesmo crime, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 5
10
(quinhentos e
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

Sergio José
Cagere
dos Santos e
Valdiones
Lopes da Silva
(primeiro e segundo apelantes)
, nas razões encontradiças no ID 158587902, postulam
a
absolviç
ão de ambos
, por ausência de provas suficientes para lastrear a
sentença
conden
atória
, ao argumento de que não foi comprovada a solicitação ou ciência deles a respeito da entrega da droga na unidade prisional
; almejando,
subsidiariamente,

a
absolvição
da dupla
calcada na atipicidade da conduta, sob a alegação de que a entrega do entorpecente não ocorreu, tratando-se, pois, de atos meramente preparatórios
. Por fim,

prequestion
a
m
a matéria envolvida
neste
recurso.

Pedro Henrique Andrade Santos
(terceiro apelante)
, nas razões que se encontram no ID 170173167, postula, preliminarmente, a nulidade da prova obtida
por acesso irregular ao seu telefone móvel celular. E, no mérito, sua absolvição,
com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, ao argumento de ocorrência de erro de tipo, eis que não tinha conhecimento da existência do entorpecente.

Nas contrarrazões que
estão
no
s

ID
s
158587908 e
172636661
, o Ministério Público
requer
o desprovimento
do
s

vertentes
recurso
s
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
175959683
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida por

Pedro Henrique Andrade Santos

Nulidade das provas derivadas do

acesso, sem autorização judicial, aos dados do aparelho do telefone celular do
terceiro
apelante

Nesta preliminar,
Pedro Henrique
sustenta a nulidade deste processo em razão do acesso, sem autorização judicial, aos dados do seu aparelho de telefone celular,
cuja prova não teria sido juntada aos autos,
com a anulação de todas as provas deles decorrentes.

Inicialmente
, deve ser registrado que não se desconhece o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual configura prova ilícita o acesso aos dados do aparelho de telefone celular apreendido em situação de flagrante sem autorização judicial.

No entanto, o caso discutido nestes autos é diferente, porquanto
por ocasião d
a apreensão do aparelho
celular
de

Pedro Henrique
, a autoridade policial representou pelo afastamento do sigilo de dados no referido aparelho, o que foi deferido pelo juízo na origem, após a manifestação favorável do Ministéri
o Público, conforme se infere da

decisão
encontra
diça
no ID
158588320.

Sendo a
ssim, tendo
, após
a apreensão do celular do apelante
,
sido
afastado o sigilo de dados
mediante autorização judicial, é o que basta para tornar lícito o acesso aos dados armazenados no referido aparelho, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL E 2.º DA LEI N.º 12.850/2013. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DILIGÊNCIA TERIA SIDO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO MANDADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE DELIMITAÇÃO DO OBJETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
SUPOSTA ILICITUDE DA EXPLORAÇÃO DOS DADOS DO APARELHO CELULAR DO PACIENTE, APREENDIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA PARTE, DENEGADA.1. Insurge-se a Defesa contra decisão que decretou busca e apreensão domiciliar em desfavor do Paciente, acusado de efetuar diversos disparos de arma de fogo contra o então Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Santa Maria do Cambucá/PE, causando-lhe o óbito.2. Sob pena de supressão de instância, descabe a esta Corte analisar a tese de que o mandado de busca e apreensão seria ilegal por ter sido realizado em endereço diverso, pois tal questão não foi enfrentada pelo Tribunal de origem. Ademais, a cognição restrita da via mandamental não comporta o exame pormenorizado do acervo fático-probatório, de modo que a análise do referido pleito não se coaduna com o procedimento sumário e rito célere da presente ação.3. Segundo entendimento des
ta Corte Superior de Justiça
inexiste nulidade na decisão que acolhe pedido indicando, como razões de decidir, os argumentos que constam de requerimento apresentado pela polícia ou pela Acusação, desde que o órgão julgador apresente também fundamentação própria, expondo, ainda que sucintamente, as razões de sua decisão, o que, no caso, foi realizado pelo Juízo singular. Precedentes.4. Quanto à alegação de ausência de delimitação do objeto, na decisão que decretou a busca e apreensão, o pleito também não procede, pois, conforme precedentes desta Corte, não é possível ao Magistrado delimitar, no momento da decisão que defere a medida, quais serão os objetos a serem apreendidos.
5.
Esta Corte possui pacífica orientação no sentido de que, não havendo ordem judicial, é ilícito o acesso aos dados armazenados em aparelho celular obtido pela polícia, no momento da prisão em flagrante. Contudo, no caso, o celular do Paciente foi apreendido pela autoridade policial no cumprimento de decisão judicial que deferiu medida cautelar de busca e apreensão, o que atrai, à espécie, o entendimento desta Corte, segundo o qual, "[s]e ocorreu a busca e apreensão dos aparelhos de telefone celular, não há óbice para se adentrar ao seu conteúdo já armazenado, porquanto necessário ao deslinde do feito, sendo prescindível nova autorização judicial para análise e utilização dos dados neles armazenados" (RHC 77.232/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
DJe
16/10/2017)

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.

(STJ - HC: 428369 PE 2017/0320721-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17
.
09
.
2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03
.
10
.
2019)
Destacamos

No mais, é certo que a sentença condenatória foi proferida com base nas provas
produzidas

nestes
autos,
nas quais se incluem os
depoimento
s

das
testemunhas, em especial dos policiais penais
Maurício Batista da Silva e
Renério

Magalhães Marinho,
que inquiridos em juízo, afirmaram que Pedro Henrique estava acompanhando a corré Patrícia, visando o repasse de um ventilador ao
marido
desta,
Valdiones
, por intermédio
de
Sérgio José,
igualmente
detento naquela unidade prisional, conforme se vê
das
declarações
das referidas testemunhas
transcritas no parecer encontrado no ID 175959683:

[...]
“(...) confirmou a exordial acusatória, asseverando que no dia 03.09.2022, a corré, Patrícia, esposa do Apelante
Valdiones
, compareceu na penitenciária Major
Eldo
de Sá Correa (Mata Grande), acompanhada do Apelante PEDRO, sendo que o cão farejador K9 Glock, constatou a presença de droga no ventilador, destinado aos detentos Sergio e
Valdiones
, sendo que Patrícia, anteriormente, inclusive já havia sido flagrada nas mesmas circunstâncias, ou seja, tentando introduzir drogas na unidade prisional, cujo entorpecente também era destinado ao esposo
Valdiones
, sendo que consta registrado no computador da unidade prisional referida situação. Em disso, o Recorrente PEDRO, mediante recebimento de dinheiro, faria a entrega da droga, escondida no ventilador, a
Valdiones
;
Que
confirma todas as suas declarações prestadas na fase investigativa, sendo que na referida data tiveram acesso ao celular do Apelante PEDRO, com sua autorização,
aonde
constavam diálogos do mesmo com o corréu
Valdiones
.(...)”

“(...) que no dia 03.09.2022 estava ocorrendo a entrega de objetos aos detentos da Penitenciária “Mata Grande”; Que foi detectado material ilícito no ventilador; Que na referida data estava trabalhando na guarda, sendo que, além da droga, no aparelho celular do Apelante havia diálogo do mesmo com a corré Patrícia, esposa do detento
Valdiones
; Que nesta conversa
Valdiones
estava oferendo dinheiro para que o Recorrente introduzisse a droga na unidade prisional; Que foi utilizado o nome do corréu Sergio para receber o ventilador, onde havia a droga, pois o corréu
Valdiones
já responde a outro procedimento nas mesmas circunstâncias, isto é, introdução ilícitos no
ergastulo
público por intermédio de ventilador; Que a droga era destinada ao
Valdiones
.(...)”
[...].

Além disso, ao ser interrogado pela autoridade judicial e questionado acerca de sua autorização aos policiais penais para acesso aos dados de seu telefone
celular, Pedro
Henrique confirmou ter permitido o referido acesso, consoante se vê da mídia audiovisual
constante
no ID
158587887
.

Ademais, não foi demonstrado prejuízo à defesa
de Pedro Henrique
, o que era de rigor para a configuração do vício apontado, porquanto o sistema das nulidades é norteado pelo princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, ou seja, as formas processuais descumpridas devem ser invalidadas apenas quando verificado o prejuízo, sendo certo que o art. 563, do Código de Processo Penal dispõe que “
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”. E, como mencionado alhures, inexistindo comprovação do prejuízo sofrido pelo
terceiro apelante
, não se pode presumi-lo apenas em razão de sua condenação.

Diante do exposto, esta preliminar
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
,
que se vê
no ID
158588325
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 09/03/2022, por volta das 09h00min, na “Penitenciária Major
Eldo
de Sá Correa (Mata Grande)”, neste município, agentes penitenciários flagraram os denunciados
PATRICIA DOS SANTOS SILVA
e
PEDRO HENRIQUE ANDRADE SANTOS
trazendo com eles e transportando, visando entrega a terceiro, 13 (treze) porções, pesando 3,04 g (três gramas e quatro centésimos do grama), que após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial fls. 37/38, ID 81280973).

Colhe-se dos autos que a referida droga se destinava a
SERGIO JOSE CAGERE DOS SANTOS
e
VALDIONES LOPES DA SILVA
, que se encontravam custodiados na referida unidade prisional.

São dos autos que, no dia e local supracitados, os denunciados PATRICIA e PEDRO foram flagrados tentando introduzir a droga na penitenciária, escondida no aparelho de ventilador, cujos destinatários do entorpecente eram SERGIO e VALDIONES.

Com efeito, durante a entrega de materiais no mencionado ergástulo público pelos denunciados PATRICIA e PEDRO, destinados a SERGIO e VALDIONES, o cão farejador K9 Glock, constatou a presença de droga no ventilador.

Logo, o referido eletrônico foi desmontado, ocasião em que os policiais apreenderam as porções de maconha, e na posse de PEDRO, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 13, ID 81280973).

Diante disso, os denunciados PATRICIA e PEDRO foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Por fim, destaca-se que PATRICIA registra na Comarca de Pedra Preta/MT 02 (duas) ações penais pelo crime de tráfico de drogas (n° 0001798-83.2019.8.11.0022 e n° 1000534-77.2020.8.11.0022). SÉRGIO, de sua vez, é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena nº 2000211-55.2022.811.0064, bem como 01 (uma) ação penal (Autos 1001284-39.2021.8.11.0024), em trâmite na Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. VALDIONES, também é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena n° 2000027-65.2021.811.0022, além de 01 (uma) ação penal n° 1000798- 94.2020.8.110022, em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
[...]
.

Destaques no original

A materialidade do delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória foi comprovada
por meio dos documentos constantes dos autos, bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

E, n
o
que concerne à autoria delitiva, conquanto
os
três

apelante
s
tenha
m
negado a prática do crime de tráfico
de drogas,
a atuação
deles
e da corré Patrícia

ficou comprovada pelas declarações
do
s policiais penais
Maurício Batista da Silva
e
Renério
Magalhães Marinho
, que inquiridos em juízo declararam que:

[...]
Que no dia 03.09.2022, a corré, Patrícia, esposa do
Valdiones
, compareceu na p
enitenciária Major
Eldo
de Sá Correa (Mat
a Grande), acompanhada do corr
éu Pedro, sendo que o cão farejador K9 Glock, constatou a presença de droga no ventilador, destinado aos detentos Sergio
e

Valdiones
, inclusive Patrícia, anteriormente, já havia sido flagrada nas mesmas circunstâncias, ou seja, tentando introduzir drogas na unidade prisional, cujo entorpecente também era destinado ao esposo
Valdiones
, sendo que consta registrado no computador da unidade prisi
onal referida situação. Por isso
, a droga, escondida no ventilador, estava sen
do destinada a outro detento,
Pedro, que, de sua vez, faria a entrega da droga, escondida no ventilador, a
Valdiones
;
Que
confirma todas as suas declarações prestadas na fase investigativa, sendo que na referida data tiveram acesso ao celular do corréu Pedro, com sua autorização,
aonde
constavam diálogos do mesmo com o
Valdiones
.

[...].
(Maurício Batista da Silva
, policial penal, fase judicial – ID
158587887
).

[...] Que
no dia 03.09.2022 estava ocorrendo a entrega de objetos aos detentos da Penitenciária “Mata Grande”; Que foi detectado material ilícito no ventilador; Que na referida data estava trabalhando na guarda, sendo que, além da droga, no aparelho celular do corréu PEDRO havia diálogo do mesmo com a corré Patrícia, esposa do detento
Valdiones
; Que nesta conversa
Valdiones
estava oferendo a valor de R$ 100,00 (cem reais) para que Pedro introduzisse a droga na unidade prisional; Que foi utilizado o nome do Sergio para receber o ventilador, onde havia a droga, pois
Valdiones
já responde a outro procedimento nas mesmas circunstâncias, isto é, introdução ilícitos no
ergástulo
público por intermédio de ventilador; Que a droga era destinada ao
Valdiones
.
[...].

(
Renério
Magalhães Marinho
,
policial penal, fase judicial – ID
158587887
).

Como visto, os policiais penais
acima nominados
não só relataram o flagrante delito envolvendo Patrícia e Pedro Henrique
–
que tentavam entrar
na
unidade prisional, trazendo pequenas porções de entorpecente escondidos em um ventilador
–
, como lograram êxito em constatar que a droga seria destinada
a

Valdiones
, por intermédio de Sérgio José, que receberia o objeto
, ficando demonstrada a utilização desse artifício porque Patrícia e
Valdiones
já teriam sido flagrados anteriormente na mesma tentativa.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is penais
em incriminar
em
injustificadamente
os
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daquele
.

A
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza
de forma clara e insofismável
que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

R
ecurso
s
de
Valdiones
Lopes da Silva e Sergio José
Cagere
dos Santos

Valdiones
e Sérgio José negam a autoria do ilícito
e afirmam não existir provas suficientes à condenação
de ambos
,
ao argumento de que não tinham ciência dos fatos, afirmando que não solicitaram e não tinham conhecimento acerca da entrada
da droga na unidade prisional, além de, alternativamente, requerer
em
a absolvição
da dupla
por atipicidade da conduta, sob a alegação de que a entrega do entorpecente não ocorreu, “
tratando-se aqui de atos meramente preparatórios, não tendo sido dado início aos atos executórios do crime de tráfico por parte dos Apelantes.
”
.

Sem razão, contudo
,
Valdiones
e Sérgio José.

Isso
porque
, não há como se extrair dos seus argumentos

dos dois
, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual
, já mencionada neste voto,
demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
deles
,
sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela condenação
dos dois
.

Sendo assim, sem embargo
desses dois
apelante
s
ter
em
alegado que o entorpecente apreendido não
foi encomendado por
ambos
, o certo é que ficou comprovado que a droga
seria entregue a
Valdiones
por intermédio de Sergio José
e destinava-se ao comércio malsão
dentro da unidade prisional, conforme constatado nas mensagens trocadas entre Pedro Henrique e
Valdiones
, confirmadas pelos policiais penais e
por
Pedro Henrique
,
não havendo, por isso, qualquer dúvida de que comete
ram
o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a
adquirir
a substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
os
apelante
s
, ao contrário del
es
, que aleg
aram
que o entorpecente não era sua propriedade, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, tendo ficado evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação d
os
apelante
s
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição
Valdiones
e Sérgio José
em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar, outrossim, em aplicação
aos dois
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório
.

No mesmo sentido, não há que se cogitar em atipicidade da
conduta

Valdiones
e Sérgio
, ao argumento de que não se inici
aram os
atos de execução do crime, uma vez que a droga apreendida sequer foi entregue aos destinatários,
de forma que os atos
que foram
imputados
aos dois
configuram atos meramente preparatórios.

Como sabido, o
delito
de tráfico de drogas é unissubsistente, ou seja, considera-se praticado por meio de um único ato, de forma que a realização de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 esgota a con
suma
ção do
crime
, sendo, pois, desnecessário que haja a efetiva entrega do alucinógeno ao seu destinatário final
, tal como entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito.

2. É desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo "adquirir".

Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios.

Precedentes.

3. Vale dizer, antes mesmo da apreensão das drogas em poder dos corréus, o delito já havia sido praticado pelo paciente com a aquisição das drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

4. Ordem denegada.

(HC n. 650.712/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

Destacamos

Por consequência, estando demonstrado que a droga apreendida
em poder de Pedro Henrique estava dirigida
a

Valdiones
e Sérgio José,
bem como que se destinavam ao comércio malsão
dentro da unidade prisional da Comarca de Rondonópolis
, deve ser mantida a condenação
destes

pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Do recurso de
Pedro Henrique Andrade Santos

Pedro Henrique afirmou, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo (
IDs
158587772 e
158587887
), que foi cooptado por Patrícia e
Valdiones
para entrar na unidade prisional com o ventilador
,
e que por isso
receberia R$ 100,00 (cem reais)
.

Entretanto,
embora
o terceiro apelante
tenha declarado que não tinha conhecimento da existência da droga no interior do objeto, suas alegações estão em contrariedade às provas produzidas
nestes
autos, que deixam clara sua participação no ilícito
sob apuração
.

Nesse contexto, não
há
que se falar em ocorrência de erro de tipo, como requer
Pedro Henrique
, na medida em que
é sabido que
o
erro de tipo versa sobre desconhecimento da realidade pelo agente, afastando o dolo da conduta,
eis
que ignora o fato que constitui os elementos do tipo penal.
E, n
o caso concreto, não há como incidir o alegado erro de tipo, uma vez que ficou demonstrado
nestes
autos que
ele
sabia do conteúdo ilícito que tentou introduz
ir no estabelecimento prisional
.

E tais asserções têm razão de ser,
eis que
as
declarações dos policiais penais, já transcritas neste voto,
bem como as demais provas
produzidas

ao longo da instrução
demonstra
m
que não havia a mínima possibilidade de
Pedro Henrique
desconhece
r
que trazia consigo entorpecentes
, especialmente porque trocou mensagens de texto com
Valdiones
a respeito da entrega do ventilador naquela unidade
,
subsumindo-se sua conduta, perfeitamente, ao tipo penal descrito na denúncia.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição
de Pedro Henrique
em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VI do Código de Processo Penal, tendo em vista
a inexistência de qualquer situação que exclua o crime ou isent
e
a pena
, pois
, conforme

foi dito anteriormente,
o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
.

E,
no mérito,
nego provimento
ao s recurso s manejado s por Valdiones
Lopes da Silva
e
Sergio José
Cagere
dos Santos
e por
Pedro Henrique Andrade Santos
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023